Tribunal: TJDFT
Processo: 0704455-26.2018.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE EM PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RN 63/2003 DA ANS. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016 DO STJ. ADEQUAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional.
2. A partir do julgamento do Tema 1.016 do STJ, foi firmado o entendimento de que é “incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias”, inexistindo evidências de aumento superior ao previsto contratualmente e autorizado pela ANS.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Apelação desprovida.